Tribunal: TJBA
Processo: 8065955-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065955-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: J. W. VIANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
OSCAR LUIZ MENDONCA DE AGUIAR, GABRIEL PINHEIRO FREIRE DE CARVALHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA COMPLEXA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade é meio processual excepcional, cabível apenas para alegações que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e comprovadas mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, devendo a parte interessada demonstrar, de forma imediata e documentalmente, a existência de nulidade do título executivo.

No caso concreto, as alegações da
A
gravante — suposta ausência de notificação no processo administrativo, erro na base de cálculo do tributo e ilegitimidade passiva — não
restaram
comprovadas por documentos suficientes nos autos e exigem análise aprofundada, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.

A verificação das nulidades apontadas demanda instrução probatória, o que deve ocorrer por meio de Embargos à Execução, e não por meio da Exceção de Pré-executividade.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8065955-84.2024.8.05.0000
em que figuram,
como
Agravante - J. W. VIANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e,
como Agravad
o
- MUNICIPIO DE SALVADO
R
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
A
gravada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R/5